Tribunal: TJDFT
Processo: 0720618-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE RESISTÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APREENSÃO DE 7,54G (SETE GRAMAS E CINQUENTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE CRACK, DIVIDIDOS EM 33 (TRINTA E TRÊS) FRAGMENTOS E DE 3,48G (TRÊS GRAMAS E QUARENTA E OITO CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. APLICAÇÃO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REDUÇÃO DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CRIME DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO. DISTINÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. LEGALIDADE. ISENÇÃO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Descabido falar em absolvição do crime de tráfico ou desclassificação para o crime de porte de drogas para uso próprio, quando a prova dos autos demonstra a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Na espécie, os policiais afirmaram que estavam transitando em conhecido ponto de tráfico quando viram o apelante aparentar nervosismo ao visualizar a guarnição e entregar um objeto para uma moça, com a qual foi encontrada uma carteira de cigarro contendo 33 (trinta e três) pedras de crack, sendo que, com o apelante, foi encontrada uma porção de maconha, com 3,48g (três gramas e quarenta e oito centigramas) de massa líquida, e R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) em espécie, em notas trocadas.
2. O delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas, quais sejam, ter em depósito, oferecer, expor à venda, trazer consigo, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, entre outras.
3. Deve ser mantida a condenação pelo crime de resistência, pois, conforme depoimentos idôneos dos policiais, o apelante resistiu à abordagem e os agrediu com socos, sendo necessário o uso moderado de força para que fosse efetuada a prisão.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria dos crimes de tráfico de drogas e de resistência se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. Em relação ao pedido de compensação da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, não assiste razão à Defesa, pois o apelante não confessou a prática dos crimes, não havendo qualquer circunstância atenuante a ser reconhecida. Por outro lado, constata-se a multirreincidência do réu.
6. Condenado o réu por crimes punidos com pena de reclusão e detenção, o regime inicial de cumprimento da pena não pode ser indistintamente o fechado, uma vez que, para o crime punido com detenção a Lei Penal prevê o cumprimento inicial apenas nos regimes aberto e semiaberto.
7. O pedido de isenção de custas processuais deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e do artigo 329, caput, do Código Penal (resistência), diminuir o quantum de aumento das penas-bases e alterar o regime inicial de cumprimento de pena do crime apenado com detenção, reduzindo a pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial fechado para 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, mantendo a pena pecuniária em 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.